Tribunal: TJES
Processo: 0001150-62.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001150-62.2012.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO PEZZIN LAUER

APELADO: IZAURA LAURETE MARQUARDT e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. MORTE DE VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 60.000,00. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, ajuizada por Izaura Laurete Marquardt e Severino Marquardt contra Leonardo Pezzin Lauer, em razão do falecimento de seu filho, resultante de colisão envolvendo o veículo conduzido pelo réu, que teria invadido a contramão. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais em R$ 60.000,00 e estabelecendo pensão mensal aos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se há elementos para afastar a responsabilidade do apelante pelo acidente;
(ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais;
(iii) verificar a necessidade de dedução do seguro obrigatório DPVAT do montante indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disposição contida no art. 315, do CPC, ao tratar da suspensão do processo cível nos casos em que o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, é uma faculdade do julgador e não uma obrigação, entendimento este que vem sendo adotado pelo Colendo STJ.

O laudo pericial e depoimentos testemunhais indicam que o acidente ocorreu em razão de invasão da contramão pelo apelante, afastando as alegações de culpa exclusiva da vítima ou condições precárias da via.

O quantum de R$ 60.000,00 fixado para danos morais revela-se razoável, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A dedução do seguro obrigatório DPVAT do valor da indenização é devida, conforme entendimento pacificado pela 2ª Seção do STJ, independentemente de comprovação do recebimento pelos beneficiários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil em acidente de trânsito decorre da comprovação de culpa do agente, ainda que outros fatores externos sejam mencionados, desde que não sejam preponderantes.

O arbitramento de danos morais deve observar a gravidade do fato, as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor da indenização deve ser deduzido do seguro obrigatório DPVAT, independentemente da comprovação de seu recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 315; Súmula 246 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.905.200/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/04/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.717.980/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30/08/2018.

Vitória/ES, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001150-62.2012.8.08.0045

APELANTE
: LEONARDO PEZZIN LAUER
APELADOS
: IZAURA LAURETE MARQUARDT E SEVERINO MARQUARDT
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
LEONARDO PEZZIN LAUER
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da ação manejada por
IZAURA LAURETE MARQUARDT E SEVERINO MARQUARDT
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pelos autores.

Em seu recurso (id. nº 10044704), o apelante pede a suspensão do julgamento do presente recurso até o deslinde da Ação Penal nº 0002422-28.2011.8.08.0045.

No mais, alega a ausência de comprovação da dependência econômica dos apelados em relação à vítima, argumentando que a renda da vítima era eventual e não essencial ao sustento da família.

Ainda, sustenta ausência de culpa no acidente, defendendo que o ocorrido foi causado pelas condições precárias da via, que estava sem sinalização e com buracos, além de salientar a fragilidade das provas que indicam embriaguez, destacando contradições e depoimentos que confirmam sua lucidez.

Além disso, assevera o excesso do valor fixado por danos morais, pedindo redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a necessidade de dedução do valor referente ao seguro obrigatório (DPVAT), conforme a Súmula 246 do STJ.

Muito bem. Inicialmente, com relação ao pedido de suspensão do presente feito no aguardo do julgamento da Ação Penal nº 0002422-28.2011.8.08.0045, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, a disposição contida no art. 315, do CPC, ao tratar da suspensão do processo cível nos casos em que o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, evidencia que tal medida é uma faculdade do julgador e não uma obrigação, entendimento este que vem sendo adotado pelo Colendo STJ (AgInt no REsp 1.905.200/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/04/2021).

De mais a mais, examinando o andamento disponível no sítio eletrônico deste Eg. TJES, observo que se trata de ação penal manejada há mais de 10 (dez) anos, mais precisamente no ano de 2011 e que atualmente se encontra na fase de julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri.

Além disso, cuida-se de pedido que já foi feito pelo recorrente no ano de 2015 nestes autos, como se vê de fls. 189/192, fundamentos estes que só evidenciam o não preenchimento de nenhum os requisitos estatuídos no art. 315, §§ 1º e 2º, do CPC.

No que se refere à responsabilização do recorrente pelo acidente de trânsito que culminou na morte do filho dos recorridos, entendo que não merece prosperar a tese recursal.

Ao examinar o laudo pericial realizado pela Polícia Civil acerca da dinâmica dos fatos (fls. 98/121), possível constatar que o acidente teria ocorrido no término de uma curva e na mão de direção da motocicleta, após o veículo guiado pelo apelante a invadir em cerca de 60 (sessenta) centímetros.

Do mesmo laudo ainda consta que “
a condutor do veículo de placa MSH-9445 ES/Cariacica se excedeu na velocidade no trecho examinado, infletindo na contramão de direção do condutor da motocicleta, que trafegava normalmente na sua mão de direção, colidindo violentamente no setor frontal do veículo, conduzido pela vítima, resultando na sua morte
” (fls. 98/121).

As provas testemunhais, especialmente aquelas arroladas pelos apelados, a exemplo de Waldir Lauret, Neucy Schimidt, Rogério Lauret, Gilmar Pin, Fabiano Hoffman, Renato Strelow e Carlos Henrique Brunow (fls. 211/216 e 242), embora não demonstrem com clareza como os fatos se deram, algumas delas informaram que o acidente se deu na contramão de direção do carro guiado pelo apelante; que ele teria feito manobras com o veículo antes dos fatos; assim como que o recorrente teria consumido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo.

As testemunhas arroladas pelo apelante, dentre elas, Michel José Loriato, Luiz Pereira do Nascimento, Adair Grigoleto e Carlindo de Souza Neto (fls. 217/220), afirmaram, em sua maioria, que não sabiam onde o acidente ocorreu ou mesmo que ele se deu no meio da pista de rolamento, asseverando que o recorrente não apresentava sinais de embriaguez e que a sinalização da via era ruim.

Os recorridos, em sede de interrogatório judicial (fls. 208/209), limitaram-se a asseverar acerca da condição profissional da vítima, mas sem esclarecer sobre a dinâmica dos fatos.

O apelante, por sua vez, ouvido na mesma sede (fl. 201), negou ter feito uso de bebidas alcoólicas no dia do acidente e que o impacto se deu na sua mão de direção.

Apesar das narrativas trazidas pelas testemunhas defensivas e por aquelas feitas pelo apelado, observo que os relatos das testemunhas arroladas pelos apelados estão em consonância com as demais provas produzidas, em especial o laudo pericial já referido, de modo a corroborar com a conclusão adotada pelo MM. Juiz
a quo
no sentido de ser o recorrente quem deu causa ao acidente.

Friso que em nenhum momento restou assentado serem causas preponderantes do acidente a embriaguez do recorrente ou a falta de sinalização da via, fatos estes que, inclusive, poderão ser melhor examinados na esfera criminal. O que as provas evidenciam na presente esfera é que o recorrente invadiu a contramão de direção e colidiu com a motocicleta da vítima, ceifando sua vida, daí porque patente o seu dever de indenizar (arts. 186 e 927, ambos do Código Civil).

No que atine à comprovação da renda da vítima, mais uma vez, não assiste razão ao recorrente.

Como se vê dos contracheques juntados às fls. 27/29, o
de cujus
auferia pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) no desempenho da função de assessoria jurídica junto à Prefeitura Municipal de Águia Branca, daí porque entendo que decidiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao estabelecer o dever de indenizar em 2/3 da sua remuneração até que completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade e em 1/3 deste valor até alcançar a expectativa de vida calculada pelo IBGE (73 anos de idade).

Quanto aos danos morais, também não assiste razão ao apelante.

Considerando que o presente caso trata da trágica morte de um jovem, à época, com 23 (vinte e três) anos de idade, e que havia obtido há menos de 1 (um) ano a inscrição de advogado junto à Ordem dos Advogados do Brasil, o que evidencia que se encontrava apenas no início de sua trajetória profissional, daí porque se mostra justificado, com base no método bifásico de arbitramento dos danos morais adotado pelo Colendo STJ, a fixação do importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Por fim, com relação à dedução do valor referente ao seguro obrigatório (DPVAT), deve prosperar o pleito recursal.

Segundo entendimento da 2ª Seção do Colendo STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização “
independentemente de comprovação do recebimento da quantia pela vítima ou seus sucessores
”. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.717.980/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018, DJe de 11/9/2018.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença e assegurar ao apelante o direito de deduzir o valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada judicialmente, mantendo-a íntegra nas demais partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

VOTO - VISTA

Analisei atentamente o voto da eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, e não tenho dúvidas em acompanhá-la quanto à conclusão do julgamento. Especificamente
em relação ao valor da indenização por danos morais, reforço que não merece redução em razão das peculiaridade do caso que, como bem definiu o magistrado de 1º grau, envolve “
(...) a perda do filho que, ainda jovem, atingiu o sucesso de formar-se no curso jurídico e ingressar no mercado, tornando-se orgulho para o casal de agricultores que o viram crescer, estudar a duras penas por meio do PROUNI, passou a ajudá-los não só nas lides do campo, mas agora também financeiramente e, de repente, tudo se perde pela imprudência do réu.”.

Assim, acompanho integralmente o voto proferido pela eminente Relatora.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões